Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO A Defensoria Pública pugnou pela suspensão do feito para que se aguarde a realização de diligências na origem (ID 45908723). Acolho o pedido e, assim, aguarde-se o andamento do feito em cartório, por 30 (trinta) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006